Tribunal: TJSP
Processo: 1026477-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO LABORAL – O autor não provou a agressividade de sua função para a raque, impossibilitando o estabelecimento do liame laboral, indispensável para a concessão do benefício acidentário – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026477-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDER
RUIZ LOPES SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026477-54.2018.8.26.0053 -Voto no 20694
2
VOTO (D) No: 20.694
APELAÇÃO No: 1026477-54.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: EDER RUIZ LOPES SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
L.E.R./D.O.R.T.

COLUNA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO OBREIRO AUSÊNCIA DE PROVA
DO NEXO LABORAL
O autor não provou a
agressividade
de
sua
função
para
a
raque,
impossibilitando o estabelecimento do liame laboral,
indispensável para a concessão do benefício acidentário
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo obreiro contra a r. sentença de
fls. 87/89, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária
ajuizada por ajudante geral, que objetivava a concessão de benefício em razão dos
males colunares que teria se tornado portador decorrentes das condições agressivas
de sua profissão.
O autor apelou (fls. 93/96) sustentando que o nexo laboral estaria
comprovado pela concessão de auxílio-doença acidentário e pela perícia médica.
O recurso foi processado, sem contrarrazões (fls. 101).
Foi determinada a expedição de ofício para apresentação dos
informes previdenciários do obreiro (fls. 103/104), o qual não foi respondido (fls.
111).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026477-54.2018.8.26.0053 -Voto no 20694
3
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, reputa-se desnecessário reiterar o ofício para a
apresentação dos informes previdenciários, pois os já existentes nos autos (fls. 51/53)
são suficientes para o deslinde da demanda.
Consigne-se que, na vestibular (distribuída em 29.05.2018), o autor
aduziu que seu auxílio-doença previdenciário havia sido transformado em acidentário
(fls. 02/03), mas não trouxe qualquer prova dessa alegação.
A autarquia, em contestação, negou o fato (fls. 45) e trouxe
informes previdenciários expedidos em 07.11.2018 (fls. 51/53), ou seja, seis meses
após a ajuizamento da demanda, comprovando que não houve conversão.
Em réplica (fls. 59/91), o obreiro nada disse sobre a questão,
tampouco postulou a produção de qualquer prova a esse respeito.
Desse modo, os elementos dos autos permitem concluir que os
informes requeridos na deliberação anterior seriam mera reprodução daqueles já
existentes (fls. 51/53), que evidenciam que o benefício deferido administrativamente
é previdenciário e não acidentário como alega o apelante.
Feita essa observação, passa-se ao mérito do recurso, o qual não
merece provimento.
Com efeito, embora a perícia oficial (fls. 34/38), levada a efeito
pelo dr. Gilberto de Castro Brandão, tivesse asseverado que o labor teria influído no
surgimento da afecção na coluna do obreiro, o fez considerando, apenas, o relato do
obreiro a respeito de suas funções, sem realizar a competente vistoria ambiental.
Consigne-se que a função habitual do obreiro é “ajudante de
serviços diversos” (fls. 18), que pode envolver inúmeras atividades, agressivas (ou
não) para a coluna.
Bem por isso, o douto magistrado “a quo”, após a juntada do laudo
pericial, expressamente consignou que o nexo não estava provado e determinou que o
obreiro indicasse as provas que pretendia produzir, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026477-54.2018.8.26.0053 -Voto no 20694
4
“Vistos.
As conclusões periciais quanto à natureza acidentária das
sequelas incapacitantes, por ora, não podem ser acolhidas; o
auxílio-doença concedido administrativamente foi de natureza
previdenciária, e não acidentária; ademais, não há qualquer
comprovação nos autos das funções descritas, que seriam
realizadas com esforços físicos intensos capazes de causar
sobrecarga mecânica para a coluna.
Desta forma, concedo ao autor o prazo de 10 dias para que
manifeste o seu interesse na produção de provas que permitam
estabelecer o nexo causal acidentário.
Intimem-se.” (fls. 67)
A única prova requerida foi a oral (fls. 77/78), a qual foi deferida
(fls. 79/80), mas cuja oitiva foi frustrada pelo não comparecimento da testemunha
(fls. 85).
Some-se a isso o fato de a prova documental demonstrar ter o
obreiro desempenhado suas funções por pouco tempo, ingressando na empregadora
em 21.01.2016 (fls. 18), se afastado das funções pelos problemas colunares em
09.08.2017 e percebido o auxílio-doença previdenciário a partir de 24.08.2017 (fls.
51/52), ou seja, pouco mais de um ano e meio de contrato de trabalho, tempo deveras
exíguo para o reconhecimento do liame entre afecção e labor.
Nesse sentido, imperioso transcrever judiciosa análise do Dr.
Francisco Vanin Pascalicchio, perito judicial nomeado nos autos da apelação no
0025490-33.2009.8.26.0576, na qual se reporta à literatura médica sobre o tempo de
exposição aos fatores de risco para a configuração do nexo temporal:
“Também é importante analisar a existência, ou não, do
NEXO TEMPORAL no presente caso. Ou seja, se existe relação
entre o tempo trabalhado (e a consequente exposição a cargas ou
riscos ocupacionais) e o tempo necessário para a formação de
lesões osteomusculares de natureza ocupacional.
Nesse sentido, é importante observar que há necessidade de
exposição a cargas de natureza ergonômica ou biomecânica por
um tempo minimamente significativo para que ocorra o
desenvolvimento desse tipo de patologia. Segundo o Prof. Dr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026477-54.2018.8.26.0053 -Voto no 20694
5
Hudson Couto, haveria, pelo menos, a necessidade de exposição
por um período mínimo de cinco anos para que tendinopatias
relacionadas ao trabalho possam se desenvolver.” destaquei em
negrito.
Assim, considerando o curto período de efetivo trabalho nas
funções supostamente agressivas, não há como concluir pela existência de liame
entre afecção e labor.
Ressalte-se que o nexo laboral não se presume:
“Não se admite a presunção da existência de nexo causal.
Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no
542.953-5/0,
relator
o
eminente
Desembargador
Antônio
Moliterno).
Oportuno ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, actori incumbit onus probandi, e que, em que pesem os
princípios protetivos inerentes ao Direito Acidentário como ramo do Direito Social,
tal regra não encontra exceção no processo acidentário, como, aliás, bem anota a
Doutrina:
“Na ação acidentária também prevalece o princípio de que o
alegado deve ser provado. Actioni incumbit onus probandi. Dessa
forma, o alegado mas não provado é o mesmo que não alegado”
(Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais: conceito,
processos de conhecimento e de execução e suas questões
polêmicas / Antonio Lopes Monteiro, Roberto Fleury de Souza
Bertagni 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010).
Veja-se a jurisprudência em caso similar:
“(...) Renove-se que, no caso em lume, realmente foi
emitida uma CAT, mas o obreiro não conseguiu comprovar que
esse sinistro provocou uma lesão em seu joelho esquerdo;
ademais, a CAT não foi recebida pela autarquia e sequer existe a
concessão de benefício na época do infortúnio; assim sendo,
inviável o reconhecimento do direito pleiteado simplesmente pelo
fato de ter sido emitido esse documento, pois seria necessário
demonstrar o liame entre o infortúnio do trabalho e a sequela
periciada nestes autos.
(...) Em suma, não há qualquer prova documental idônea
que pudesse respaldar a ocorrência do infortúnio noticiado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026477-54.2018.8.26.0053 -Voto no 20694
6
exordial; aliás, convém salientar que a singela documentação
acostada pelo infortunado reveste-se de extrema fragilidade, não
comprovando, por si só, que o acidente noticiado na CAT tenha
ocasionado a lesão em seu joelho esquerdo.
Destarte, por não haver prova contundente das singelas
alegações do obreiro, não há como reconhecer, no caso, qualquer
direito infortunístico do recorrente.
Diante disso, verifica-se que para o autor fazer jus ao
benefício invocado, não bastaria a existência de uma limitação,
sendo indispensável, também, o estabelecimento do nexo de
causalidade com o acidente e, consequentemente, este seja do
trabalho.
Acene-se, por oportuno, que o ônus da prova, no caso em
lume, compete ao autor, diante dos termos cristalinos do
estampado no art. 333, I, do CPC; todavia, se ele se descurou de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, inclusive, do
próprio nexo causal, porquanto deverá sofrer as consequências
da sua omissão. (...)
(TJSP 16a Câmara de Direito Público -Apelação 017098-
93.2006.8.26.0161
relator Valdecir José do Nascimento)
(destaquei em negrito)
Assim, embora tivesse o apelante alegado na petição inicial ser
portador de moléstia na coluna causada por suas funções, não há nos autos prova de
seu liame laboral e, como cediço, allegatio et non probatio, quasi non
allegatio,(alegação sem prova é como se não houvesse alegação), não fazendo,
portanto, jus ao benefício pleiteado.
Desse modo, ausente prova do nexo laboral, não faz jus à
concessão de qualquer benefício acidentário.
Assim, nega-se provimento ao recurso do obreiro, mantendo-se a
sentença de improcedência da ação.
O apelante é isento das verbas de sucumbência por expressa
disposição legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026477-54.2018.8.26.0053 -Voto no 20694
7